Tribunal: CARF
Processo: 19515.720375/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720375/2015-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.784 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Assunto
SALDO DE PREJUÍZO FISCAL
Recorrente
BAURUENSE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora. Vencidos os Conselheiros
Efigênio de Freitas Júnior, Fábio de Tarsis Gama Cordeiro e José Eduardo Genero Serra,
que julgariam o processo no estado em que estava.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Jose Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Em Termo de Ação Fiscal (efls. 9) foi constatado que a empresa utilizou saldo de
prejuízo fiscal maior do que o permitido em lei, no ano de 2011. Daí decorreu o lançamento de
imposto de renda de R$ 243.636,90.
A empresa apresenta sua Impugnação às efls. 230, em que aduz que não foram
especificados, pela Fiscalização, os livros e documentos que ensejaram divergência, por isso, da
análise feita não encontrou divergências.
Em 31/03/2011, o saldo de prejuízo fiscal a compensar era de R$ 455.779,44, o
mesmo autuado pelo fiscal. E, considerando que o lucro líquido ajustado foi de R$ 1.811.592,31,
a compensação dos R$ 455mil foi total, pois menor que os 30% legalmente permitidos.
O Fiscal não teria obedecido aos requisitos do art. 142 do CTN ao lançar. No
caso, a falha na descrição dos fatos (art. 10 do PAF), ocasionou a ausência de motivação
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720375/2015-11
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.784 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720375/2015-11

explícita, clara e congruente (art. 50 da Lei 9.784/99) que teria inviabilizado a plena
correspondência entre o fato jurídico e a hipótese de incidência. Não haveria prova do ilícito.
Às efls. 293 vem o acórdão da DRJ, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Data do fato gerador:
31/03/2011
NULIDADE DE AUTUAÇÃO. Somente há que se falar em nulidade de lançamento quando o
auto de infração for lavrado por pessoa incompetente, ou não contiver os elementos elencados no
art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, ou não atender ao art. 142 do CTN, ou seja, quando não
tiver a descrição dos fatos e motivação para a imputação da infração, não trouxer a fundamentação
legal (embora, consoante farta jurisprudência administrativa, uma descrição dos fatos e uma
adequada motivação do lançamento supram a ausência de fundamentação legal), não houver
identificação do fato gerador, faltar qualificação do sujeito passivo, bem assim quando a
autoridade fiscal autuante não estiver identificada e não tiver assinado o auto de infração. Na
espécie, o lançamento foi efetuado por autoridade competente e todos elementos referidos estão
presentes.
SAPLI. DEMONSTRATIVO. PROVA SUFICIENTE. O sistema Sapli recebe as informações
fornecidas pelos contribuintes em suas DIRPJs/DIPJs/ECFs relativamente ao resultado do
exercício e à compensação de prejuízo fiscal, além de informações dos parcelamentos especiais
que estabeleceram o uso de saldo de prejuízo fiscal ou de base negativa de CSLL para quitação dos
débitos, como o instituído pela Lei no 11.941, de 2009. A partir dessas informações, efetua o
controle dos saldos, considerando também as alterações decorrentes de lançamentos de ofício
porventura efetuados, bem assim reversões dessas alterações em função de julgamentos favoráveis
aos contribuintes no contencioso administrativo. Assim, em virtude de estar lastreado nas
declarações apresentadas pelo contribuinte, há que se considerar que o controle do saldo de
prejuízo fiscal efetuado pelo Sapli tem valor probatório.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL. AUSÊNCIA DE SALDO ACUMULADO
COMPENSÁVEL. GLOSA. Devida a glosa da compensação de base de prejuízo fiscal realizada
pelo contribuinte. Impugnação Improcedente
A autoridade fiscal fez constar no TVF que a autuação decorreu de glosa da
compensação de prejuízo fiscal realizada no 1o trimestres de 2011, em razão de não haver saldo
acumulado de períodos anteriores passível de compensação, conforme controle efetuado pelo
sistema Sapli. Além disso, indicou a determinação legal descumprida (arts. 247, 250, III, 251,
509 e 510 do RIR/99) e identificou os fatos geradores e qualificou corretamente o sujeito
passivo.
Segundo a autoridade julgadora, “Em relação à intimação, a falta de indicação
específica dos livros/documentos que estavam sendo solicitados para a comprovação da
compensação realizada não acarretou qualquer cerceamento do direito de defesa ou ao
contraditório, vez que não se pode alegar desconhecer que o Lalur é o livro apropriado para
comprovar as compensações realizadas e o controle dos saldos existentes. Tanto é assim que o
contribuinte trouxe cópia do referido livro na impugnação, ainda que relativamente apenas ao
ano-calendário 2011, demonstrando ter plena ciência de que este era o livro adequado.”
A autoridade fiscal juntou aos autos cópia do demonstrativo emitido pelo sistema
Sapli para comprovar a insuficiência dos saldos existentes (fls. 122 a 142). Por intermédio desse
demonstrativo, é possível ver ao final do 4o trimestre de 2009 o contribuinte possuía uma saldo
de prejuízo fiscal acumulado passível de compensação de R$ 6.487.482,83, o qual foi
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.784 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720375/2015-11

integralmente consumido por ele no parcelamento estabelecido pela Lei no 11.941, de 2009.
Assim, uma vez que o contribuinte não apurou prejuízo fiscal em nenhum trimestre do ano-
calendário 2010, não havia no 1otrimestre de 2011 saldo acumulado de períodos anteriores a
compensar.
Acontece que a única prova carreada pelo contribuinte da existência de saldo
acumulado de base negativa de períodos anteriores é a cópia da Parte B do Lalur relativa ao ano-
calendário 2011, a qual serve tão somente para indicar que, nos seus controles, o saldo existente
no início de 2011 seria de R$ 455.779,44, sem demonstrar como chegou a tal resultado. Ele
deveria, em realidade, ter trazido o Lalur referente aos anos anteriores para provar a formação do
saldo por ele utilizado e comprovar que não usou o saldo de prejuízo fiscal acumulado ao fim de
2009 no parcelamento referido.”
O Recurso Voluntário (efls. 561) aduz, inicialmente, preliminar de prescrição
intercorrente. Na sequencia, alega que o Fisco deixou de detalhar nas intimações quais
documentos tinha de apresentar para sanar dúvidas ou divergências, o que prejudicou a
Recorrente.
A Receita teria se baseado no seu sistema interno (SAPLI e FAPLI) ao invés de
analisar os livros fiscais (LALUR e DIPJ) da Recorrente. Ao analisar de forma isolada o ano de
2011, deixou de verificar o histórico de anos anteriores. Detalha os saldos desde 2009 para
concluir que possuía prejuízo fiscal que compensou em 2011. Junta documentos que diz
comprovar as alegações.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.
Trata-se de caso de compensação de saldo de prejuízo fiscal, segundo a
fiscalização, a maior do que possuía a Recorrente, no ano de 2011. Ela teria compensado R$
455.779,44, quando não possuía saldo nenhum, de acordo com os sistemas de controle da RFB
(SAPLI e FAPLI).
A primeira alegação da empresa é de prescrição intercorrente.
Acerca da prescrição intercorrente, não prevalecem os argumentos da empresa,
que aduz que a sua impossibilidade no processo tributário estaria prevista apenas em Súmula do
CARF e não na CF/88 ou na legislação.
Ocorre que a prescrição intercorrente está prevista na Lei no 9.873/99, que
determina que prescreve em 5 anos a ação punitiva da Administraçao Pública Federal, incidindo
prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 anos.
Ocorre que a mesma Lei prevê, em seu artigo 5o, que o disposto nela não se aplica
às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.784 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720375/2015-11

Portanto, além da Súmula CARF 11, a própria legislação em vigor prevê que os
processos tributários não se sujeitam à prescrição intercorrente, razão pela qual rechaço essa
linha argumentação.
Só pela Súmula, esta julgadora já estaria obrigada a acatar, dado o dever funcional
de observar as orientações do CARF. No entanto a legislação vem em linha com o entendimento
esposado pelo CARF, como deve ser, afastando a prescrição intercorrente dos processos fiscais.
Quanto às provas juntadas no processo, até a decisão da DRJ, não demonstravam
a origem do saldo compensado, pois a empresa apenas trouxe o LALUR de 2011, que mostrava
os R$ 455.779,44, sem demonstrar a origem desse valor. A DIPJ também foi anexada.
Ao apresentar o Recurso Voluntário, contudo, a empresa junta os LALUR desde
2009 (ano em que aderiu a um REFIS e utilizou parte do prejuízo), demonstrando como chegou
ao saldo de 2011. (Informações nas efl. 337 e ss)
Saldo Prejuizo Fiscal 2009
9.528.014,48
Utilização Refis Lei 11.941
(1.871.010,98)
Compensação com Lucro Real 2009
(3.144.614,12)
Saldo Final PF 2009
4.512.389,38
Compensação 2010
(4.056.609,94)
Saldo em 2010
455.779,44
Utilização em 2011
(455.779,44)
Portanto, por essa tabela extraída das DIPJs e LALURs da empresa, pode se ver
que ela possuía o saldo de R$ 455.779,44 utilizado para compensar com o lucro ajustado
produzido.
Infelizmente, não ficou clara a diferença entre o saldo controlado no SAPLI e os
valores trazidos pela empresa. Não foi apontado qual a compensação que gerou a diferença.
Como a empresa traz aos autos documentos que visam a comprovar seu saldo de prejuízo fiscal,
seria importante cotejar tais valores com os saldos controlados no SAPLI.
Por isso, converto o presente julgamento em diligência para que sejam analisados
os documentos trazidos aos autos pela Recorrente, com o intuito de verificar quais são as
divergências entre o saldo apurado pelo Fisco e aquele demonstrado pela empresa e se os
documentos são suficientes para comprovar que o saldo da empresa está correto. Caso
necessário, documentos adicionais devem ser solicitados visando dirimir qualquer dúvida sobre o
saldo de prejuízo fiscal correto.
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.784 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720375/2015-11

Fl. 530
DF CARF MF
Original